Tribunal: TJSP
Processo: 0008240-57.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008240-57.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
VINICIUS ISRAEL DO RUZARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008240-57.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1524468-85.2019.8.26.0228.
Apelante: Caio Vinicius Israel do Ruzario.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
9a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
Voto no 42.568 - Relator.
O Juízo da 9a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital condenou Caio Vinicius Israel do Rozario a cumprir pena de sete (7)
anos e oito (8) meses de reclusão (no regime inicial fechado), e a pagar vinte e
seis (26) dias/multa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, por quatro vezes,
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e do artigo 2444-B, da Lei
8069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.
O réu, por intermédio da Defensoria Pública, recorre
insistindo na absolvição relativamente às vítimas Bruna, Renata e Luciana,
invocando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento
da continuidade delitiva, a redução da pena e o abrandamento do regime
prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008240-57.2016.8.26.0635 -Voto no
3
Narra a denúncia que na manhã do dia 13 de agosto
de 2016, entre 7:00 e 8:00 horas, na cidade de Diadema e após nesta Capital, o
Apelante, agindo em concurso com a adolescente Fernanda Faccin Nunes, à
época com 16 anos de idade, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de
arma de fogo, subtraiu, em proveito de ambos, um aparelho celular marca
Motorola, da vítima Renata Moreira de Souza, um aparelho celular Samsung,
pertencente a Carlos Daniel Souza da Silva, um aparelho celular da marca LG,
pertencente a Luciana Darla Ferreira, um aparelho celular da marca Apple de
Leonardo Terto da Silva.
Prossegue a peça vestibular afirmando que o Apelante
e a adolescente se aproximaram das vítimas numa motocicleta, deram voz de
assalto, apontando-lhes o que posteriormente se apurou ser um simulacro de arma
de fogo, exigiram a entrega dos aparelhos celulares e se evadiram na posse deles.
As vítimas foram abordadas com o mesmo modus
operandi, e em localidades próximas: 1) Carlos Daniel foi abordado por volta das
7:00 horas, na Rua Washington Luiz, Diadema; 2) Renata, por volta das 7:20
horas, na Rua Francisco Arraiá, Diadema; 3) Luciana, por volta das 7:30 horas,
na Rua Cásper Líbero e 4) Leonardo, também por volta das 07:30, na Rua
Vicente Strachelski, na cidade de São Paulo.
Policiais militares foram avisados por populares que
um casal eu ocupava a motocicleta de placa BPS-0687 estava efetuando roubos
na região, localizaram o veículo, os réus empreenderam fuga, mas perseguidos e
detidos. Enquanto fugiam eles procuraram se desfazer dos celulares subtraídos e
do simulacro de arma de fogo.
A materialidade do crime está comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008240-57.2016.8.26.0635 -Voto no
4
registro da ocorrência, auto de exibição, apreensão e entrega e pela prova oral.
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em
silêncio diante da autoridade policial (fls. 12).
Em juízo ele confessou parcialmente a imputação,
sustentando que subtraiu apenas o Iphone da vítima Leonardo, e que não utilizou
simulacro de arma de fogo (mídia audiovisual).
Mas a versão exculpatória não estava mesmo a
merecer credibilidade, eis que, isolada nos autos, foi contrariada pelas demais
provas.
A adolescente apreendida permaneceu em silêncio
diante da autoridade policial (fls. 11).
Os policiais militares responsáveis pela prisão,
Ronaldo Lopes e José Paulino Gama, afirmaram na fase policial, e confirmaram
em juízo, que durante patrulhamento de rotina foram avisados por populares de
que duas pessoas que ocupavam uma motocicleta estavam praticando assaltos.
Dali a pouco avistaram a moto e iniciaram acompanhamento. Os ocupantes
empreenderam fuga, e enquanto fugiam dispensaram objetos ao solo. Foram
alcançados e detidos. Recolhidos os objetos dispensados, constataram que se
tratava de diversos aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.
Informalmente ambos admitiram o crime, esclarecendo que o réu se aproximava
com a moto, apontava a arma para as vítimas e a menor recolhia os celulares (fls.
15/16 e mídia audiovisual).
A vítima Carlos Daniel Souza da Silva declarou em
sede policial que foi abordado pelo réu e pela adolescente em uma moto. O réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008240-57.2016.8.26.0635 -Voto no
5
apontou uma arma de fogo preta e a garupa exigiu que entregasse o aparelho
celular. Em posse do objeto, eles fugiram. Na delegacia reconheceu o réu como o
assaltante que dirigia a motocicleta (fls. 07).
As vítimas Renata Moreira de Souza, Luciana Darla
Ferreira, Bruna Grangeiro e Leonardo declararam em solo policial e em juízo
que foram abordadas por um casal em uma motocicleta. O motorista apontou
uma arma de fogo e a garupa subtraiu os seus celulares. Na delegacia
reconheceram positivamente o réu como autor do crime, mas em juízo alegaram
que não tinham certeza (fls. 06,08,10 e mídia audiovisual).
A vítima Leonardo Terto da Silva declarou em sede
policial e em juízo que ia trabalhar quando foi abordada por dois assaltantes. O
motorista da moto, armado, anunciou o assalto e a garupa subtraiu seus
pertences. Reconheceu o réu na delegacia e em juízo, porque ele não usava
capacete e conseguiu ver o seu rosto perfeitamente. Recuperou seu celular e não
teve prejuízo financeiro (fls. 09 e mídia audiovisual).
Ou seja, todas as vítimas reconheceram o Apelante na
fase policial como um dos autores do crime, e esclarecem em que consistia a
conduta dele durante os delitos. Algumas delas tornaram a reconhece-lo com a
mesma segurança em juízo, e embora três delas tenham tergiversado,
recuperaram os seus bens, que os policiais asseguraram que a dupla ia
dispensando enquanto empreendia fuga.
Importante salientar que nenhuma das vítimas
conhecia o réu, donde não se acolher o argumento de que poderiam ter distorcido
os fatos ou falseado a verdade para acusá-lo injustamente. Dos autos, ademais,
nada se extrai nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008240-57.2016.8.26.0635 -Voto no
6
Dessa forma, embora o réu tenha admitido apenas a
subtração do celular da vítima Leonardo, não há dúvida alguma de que praticou
os demais delitos, sempre mediante grave ameaça em comparsaria com a
adolescente.
As penas foram aplicadas no mínimo legal na base e
foram razoáveis os acréscimos decorrentes da incidência das regras do concurso
formal e da continuidade delitiva. A confissão parcial e a menoridade relativa
não ensejam redução da pena aquém do piso, segundo entendimento sumulado.
No que diz respeito ao concurso formal entre os
roubos e corrupção de menores, foi acertadamente reconhecido que a somatória
beneficia o agente.
O regime inicial fechado é o único compatível com o
dolo exacerbado revelado pelo réu, que praticou quatro crimes de roubo em
curtíssimo espaço de tempo.
Enfim, a sentença deu ao caso justa e adequada
solução e merece ser preservada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator